Tribunal: STF
Processo: ARE 1545426
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Goiânia, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. TEMA 865 DO STF. PREMISSA EQUIVOCADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. ERRO DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 410 E 973 DO STJ. 1. Incide em premissa equivocada a alegação de submissão dos autos ao regimente de precatório, com base na aplicação ou não do Tema 865 do STF, haja vista que, essa Câmara firmou posicionamento sobre a não aplicação da matéria ao presente caso, por não tratar-se de desapropriação. 2. A base de cálculo majorada pelo STJ incide sobre o valor já fixado pela instância de origem referente especificamente sobre a verba de honorários de sucumbência e não sobre o valor total da condenação como pretende fazer crê o agravado. 3. O acolhimento, ainda que parcial, de impugnação gera arbitramento de honorários advocatícios, razão pela qual deva se fixado sobre o proveito econômico obtido pelo executado, conforme previsão nos Temas 410 e 973 do STJ. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento - Autos n° 5401094-08.2024.8.09.0051, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Gilberto Marques Filho, j. 12.08.2024)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 100 da Constituição da República. Alega-se que toda condenação pecuniária imposta à Fazenda Pública deve, obrigatoriamente, seguir o rito dos precatórios ou RPV, sendo vedado o depósito judicial direto ou o bloqueio de verbas públicas para tal fim.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
O cerne da controvérsia reside na possibilidade de o Poder Judiciário determinar o pagamento direto de obrigação pecuniária pela Fazenda Pública, à margem do sistema de precatórios, sob o pretexto de tratar-se de cumprimento de obrigação de fazer.
Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), em sede de cumprimento de sentença, manteve a determinação de pagamento direto de valores (complemento de indenização), afastando o regime de precatórios sob o argumento de que a demanda original possuiria natureza de “obrigação de fazer” decorrente de acordo administrativo.
O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal, é de observância cogente para todos os pagamentos de quantia certa devidos pelos entes públicos em razão de decisão judicial. A própria razão de ser do dispositivo é garantir a impessoalidade, a moralidade administrativa e a estrita observância da ordem cronológica de pagamentos, evitando privilégios injustificados.
Nesse sentido, este Tribunal tem reafirmado que mesmo obrigações originadas de acordos homologados ou descumprimento de deveres administrativos devem ser canalizadas pelo rito constitucional quando convertidas em pecúnia. Recentemente, na ADPF 1.292 MC/RO, de minha relatoria, consignei que acordos judiciais que prevejam pagamento direto sem a observância do regime de precatórios violam preceitos fundamentais da República. 
Ainda, no julgamento do ARE 1.559.417/RJ, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, reafirmou a impossibilidade de determinação de depósito judicial antecipado ou imediato de valores pela Fazenda Pública, estabelecendo que “eventual condenação do Município, ao final do processo, o pagamento do crédito deverá ser submetido ao regime constitucional de precatórios”.
Nessa linha, o Plenário desta Corte, ao julgar a SL 1.609 MC-REF, reafirmou a impossibilidade de ordens judiciais de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa em face do Poder Público. Naquela ocasião, restou consignado que a determinação de pagamento direto, à margem do art. 100 da Constituição, acarreta grave lesão à ordem pública e administrativa, não sendo lícito ao intérprete criar exceções ao regime constitucional de precatórios sob o fundamento de “obrigação de fazer” ou medidas de apoio à execução. O acórdão está assim ementado:

“Suspensão de liminar. Cautelar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Município de Canoas/RS. Ordem judicial de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa. Aparente violação do regime constitucional dos precatórios. Plausibilidade jurídica do pedido. Configuração de risco de lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes. 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. 2. As obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, nas quais a Fazenda Pública figure como devedora — independentemente de se tratar de obrigações de caráter alimentar ou de créditos titularizados por credores privilegiados (CF, art. 100, §§ 1º e 2º) — estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas apenas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º). 3. Além de proteger a Administração Pública contra a obstrução judicial inesperada do acesso a recursos indispensáveis à manutenção de serviços públicos essenciais e à preservação da ordem administrativa, o regime constitucional dos precatórios atende, ainda, ao propósito de dar concretude aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da igualdade no pagamento das dívidas da Fazenda Pública. 4. Ordem judicial de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa, sem a indicação de situações excepcionais excludentes do regime de precatórios, transgride a sistemática constitucional de pagamentos das dívidas da Fazenda Pública (CF, art. 100). 5. Suspensão concedida. Prejudicado o agravo interno.” (SL 1609 MC-Ref, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-08-2023)

No caso dos autos, embora o Tribunal de origem rotule a medida como “obrigação de fazer”, o provimento jurisdicional tem nítido conteúdo condenatório em quantia certa (R$ 62.912,92). A manutenção do pagamento direto representaria um inadmissível “atalho” processual em prejuízo aos demais credores da Fazenda Pública que aguardam regularmente na fila cronológica.
Por fim, registre-se que o Tema 865 da Repercussão Geral, citado na origem, não autoriza o pagamento direto de forma indiscriminada, limitando-se a situações excepcionalíssimas de desapropriação em que o ente público esteja em mora sistêmica com seus precatórios, o que não se confunde com a hipótese de “obrigação de fazer” genérica utilizada pelo acórdão recorrido para manter a decisão.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar que o pagamento do débito reconhecido nos autos de origem seja processado exclusivamente mediante a expedição do competente precatório ou RPV, conforme o caso, observada a ordem cronológica e os ditames do art. 100 da Constituição Federal.
Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente